Tribunal: TJDFT
Processo: 0742438-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742438-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REBECA CRISTINA SOUZA SANTOS AGRAVADO: ELIAS DUARTE PASSOS D E S P A C H O Nos termos do artigo 99, parágrafo 2o do Código de Processo Civil, a respeito da gratuidade de justiça, "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos." Essa norma se coaduna com a nossa Constituição Federal de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalto que há nos autos elementos que indicam a ausência da alegada hipossuficiência econômica, uma vez que a agravante reside no Setor de Mansões ParkWay, local em que foi citada (ID 148963396), e se qualifica como assessora técnica (ID 52047548). Dessa forma, à agravante para colacionar aos autos: a) contracheque ou comprovante de rendimentos, se tiver; b) declaração de Imposto de Renda do último exercício financeiro c) 3 (três) últimos extratos bancários de todas as contas bancárias indicadas no ID 162672339 que tiveram valores bloqueados, e; d) comprovação das despesas suportadas. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da benesse. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator